Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-74.2020.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002391-74.2020.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSIO MARTELLI - CPF: 291.165.890-68 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (AGRAVANTE), ALEX NOBUYOSHI UTIDA - CPF: 042.433.599-97 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ KLEIN - CPF: 042.235.141-56 (AGRAVANTE), ANTENOR MASSAKI UTIDA - CPF: 771.156.519-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KLEIN - CPF: 851.925.111-00 (AGRAVANTE), CELIA STORCH KLEIN - CPF: 522.472.281-00 (AGRAVANTE), CRISTINA KLEIN - CPF: 581.803.201-97 (AGRAVANTE), EBER JEFFERSON BOCARDI - CPF: 665.700.509-15 (AGRAVANTE), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (AGRAVANTE), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (AGRAVANTE), ISMAEL ANSCHAU - CPF: 011.959.771-31 (AGRAVANTE), IVONE TITOCE UTIDA - CPF: 451.116.509-20 (AGRAVANTE), JUNIOR MASANOBU UTIDA - CPF: 365.484.999-72 (AGRAVANTE), LARISSA MARIA RIVALTA E SILVA - CPF: 011.541.991-85 (AGRAVANTE), LAURO HERKLOTZ - CPF: 072.767.188-08 (AGRAVANTE), LUCIO NICODEMO MIETTO - CPF: 984.031.178-68 (AGRAVANTE), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), MAGDA ORTOLAN - CPF: 655.188.881-04 (AGRAVANTE), MARCIO LUIZ ORTOLAN - CPF: 846.725.011-91 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ORTOLAN - CPF: 847.215.881-00 (AGRAVANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), MASSAMI UTIDA - CPF: 365.445.749-53 (AGRAVANTE), MIGUEL BAZILA - CPF: 358.311.890-15 (AGRAVANTE), MILTON BAZILA - CPF: 530.511.900-63 (AGRAVANTE), NEY HIDEKI UTIDA - CPF: 520.174.869-49 (AGRAVANTE), PAULO HERKLOTZ NETTO - CPF: 984.103.008-00 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (AGRAVANTE), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), SERGIO AUGUSTO MARTELLI - CPF: 502.594.230-68 (AGRAVANTE), VITORIO HERKLOTZ - CPF: 072.767.168-56 (AGRAVANTE), WALTER HERKLOTZ - CPF: 890.723.088-91 (AGRAVANTE), CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS - CNPJ: 03.825.008/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. IMUNIDADE DO ICMS. REGIME ESPECIAL FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto
contra decisão monocrática
que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), nas exportações de produtos agropecuários
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de contribuição ao FETHAB, como condição para fruição de regime especial de tributação sobre exportações de produtos agropecuários, afronta
a
imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A contribuição ao FETHAB decorre de regime jurídico facultativo, vinculado à adesão voluntária a benefícios fiscais relativos ao ICMS, não configurando tributo compulsório de exigência universal.

4. A adesão ao regime especial pressupõe contrapartida contributiva, legitimada pela jurisprudência do STF, que reconhece a compatibilidade de tais contribuições com a imunidade constitucional.

5. A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece a natureza não tributária da contribuição e sua não submissão aos limites ao poder de tributar, inexistindo
compulsoriedade
ou afronta ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
A contribuição ao FETHAB, por não possuir natureza tributária nem caráter compulsório, constitui condição legítima para adesão a regime especial de tributação vinculado ao ICMS, não afrontando a imunidade prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Alessio

Martelli
e outros em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
, a qual afastou a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição ao FETHAB nas exportações de produtos agropecuários.

Aduzem os agravantes que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao considerar facultativa a contribuição ao FETHAB, desconsiderando que a legislação estadual condiciona a fruição do regime especial de exportação — com suspensão do ICMS — ao prévio recolhimento da mencionada contribuição, o que, na prática, segundo os recorrentes, configura exigência compulsória, em afronta à imunidade tributária das exportações, prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal de 1988.

Sustentam, ainda, que a instituição da referida cobrança viola os princípios da legalidade tributária e da imunidade das exportações. Ao final, requerem o reconhecimento
da
compulsoriedade
do pagamento da contribuição ao FETHAB e, por conseguinte, a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, com a condenação do ente estatal à repetição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos.

Em contrarrazões, o recorrido Estado de Mato Grosso sustenta que a tese recursal não merece acolhida, por estar fundamentada em premissas equivocadas. Inicialmente, reitera que a contribuição ao FETHAB possui natureza facultativa, consistindo em condição para adesão ao regime especial de tributação previsto na Lei Estadual n.o 7.263/2000, não se tratando de exação tributária nem de violação à imunidade das exportações.

Ressalta que a jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da exigência como condição para fruição de benefício fiscal, não se caracterizando como tributo disfarçado. Por fim destaca que a recente Emenda Constitucional n.o 132/2023, ao introduzir o art. 136 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), conferiu legitimidade à criação de contribuições estaduais sobre produtos primários, destinadas ao financiamento de fundos de infraestrutura e habitação, ainda que desvinculadas do ICMS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por
Alessio

Martelli
e outros, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e afastou a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição ao FETHAB, nas exportações de produtos agropecuários.

A controvérsia subjacente cinge-se à legalidade e constitucionalidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.o 7.263/2000, com incidência sobre operações de exportação direta e indireta de produtos agropecuários (soja, milho e algodão), especialmente no tocante à sua compatibilidade com a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.

Sustentam os agravantes, em suma, que a contribuição ao FETHAB, embora tecnicamente classificada como facultativa, apresenta caráter compulsório, por constituir condição para a fruição de regime fiscal especial que viabiliza a suspensão da incidência do ICMS sobre as exportações. Tal circunstância, segundo afirmam, resultaria em mecanismo indireto de subversão da norma constitucional.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

I – DA INEXISTÊNCIA DE COMPULSORIEDADE NA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB

Os agravantes sustentam, com veemência, que a exigência de pagamento da contribuição ao FETHAB como condição para adesão ao regime especial de tributação — que prevê a suspensão do ICMS nas exportações — configuraria uma exação tributária disfarçada, transmudando, de forma camuflada, uma faculdade legal em imposição obrigatória.

Com a devida vênia, não lhes assiste razão.

A leitura sistemática dos dispositivos legais
evidencia
, de forma inequívoca, que a contribuição ao FETHAB não se qualifica como tributo de exigência universal, mas sim como encargo condicionado à adesão a regime tributário facultativo, concebido para simplificar as obrigações fiscais do setor agropecuário.

Nessa perspectiva, a ausência de credenciamento para fruição do benefício de diferimento do ICMS não obsta o contribuinte de realizar operações de exportação, tampouco compromete a aplicação da imunidade constitucional que incide sobre tais operações.

Com efeito, conforme dispõe o Decreto Estadual no 2.212/2014 (Regulamento do ICMS), a imunidade tributária se concretiza mediante a comprovação efetiva da exportação. Veja-se:

Art. 5o O imposto não incide sobre:

[...] II - operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao
exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6o a 11;

[...] § 3o Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput deste artigo a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: (cf. § 3o do art. 4o da Lei no 7.098/98
)

I -
empresa
comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II -
armazém
alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Art. 7o Será exigido na forma deste artigo, o recolhimento do imposto devido nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3o a 11, todos do artigo 5o, bem como em decorrência das disposições do artigo 6o (cf. cláusula sexta do Convênio ICMS 84/2009; v. também cláusula terceira do Convênio ICMS 83/2006).

[...
]
§ 3o Em relação aos produtos primários e semielaborados, bem como aos demais produtos industrializados, será exigido o imposto nas seguintes hipóteses: (v. caput e respectivos incisos da cláusula terceira do Convênio 83/2006 e caput e respectivos incisos da cláusula sexta do Convênio ICMS 84/2009)

I -
falta
de comprovação da efetiva exportação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;

II -
nas
remessas de algodão em pluma, não se efetivar a exportação depois de decorrido o prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;

Extrai-se, portanto, que a saída de mercadorias com destino à exportação goza da imunidade prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, cuja concretização, entretanto, está condicionada à comprovação da exportação no prazo legal.

Caso não comprovada a exportação no período regulamentar, presume-se que a mercadoria foi destinada ao mercado interno. Nessa hipótese, o ICMS torna-se exigível desde a saída do produto do estabelecimento, devendo ser recolhido de forma imediata, acrescido das penalidades legais, inclusive juros e multa.

Cuid
a-se, pois, de um mecanismo de antecipação tributária condicionado à efetiva exportação.

Por sua vez, a
Lei Estadual n.o 7.263/2000, que instituiu o FETHAB, dispõe, em seu art. 8o, que o pagamento das contribuições referidas:

Art. 8o O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1o e 1o-A do art. 7o e nos
arts
. 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F, 7o-F-1, 7o-I, 7o-J e 7o-K
é
, cumulativamente:

I -
faculdade
do contribuinte;

II -
condição
adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto.

§ 1o A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes, indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo.

Logo, p
ara os contribuintes credenciados em regime especial de exportação — como no caso do FETHAB —, e que atendem a todas as exigências acessórias, inclusive o recolhimento da contribuição correspondente, não se exige, como regra, o recolhimento antecipado do ICMS.

Não há, portanto, qualquer violação à imunidade tributária, mas sim o estabelecimento de mecanismo de controle e organização fiscal das operações de exportação.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da instituição de regimes especiais em operações de exportação, conforme demonstra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
ICMS .
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE .
1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente
a
exportação não ofendem a LC 87/96
nem a Constituição Federal,
pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
.
2 .
Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator
.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2011)

Assim, a exigência não corresponde a tributo de aplicação universal, mas a condição normativa para fruição de regime jurídico especial e facultativo.

A lógica jurídica que se impõe é a da vinculação legítima entre benefício fiscal e contrapartida contributiva, fenômeno amplamente admitido pelo ordenamento jurídico e reconhecido na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.218/MT, rel. Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a constitucionalidade da vinculação de benefícios fiscais ao recolhimento de contribuições a fundos estaduais específicos:

“[...] A pretensão não merece acolhida. De início, cumpre registrar que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da norma infraconstitucional pertinente (Lei no 7.263/2000). Assim, para
dissentir
das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido seria necessário o exame prévio da contenda à luz da lei local, providência vedada nesta fase processual, a teor da Súmula 280/STF.
Ademais, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.”

(STF - RE: 606218 MT - MATO GROSSO, Relator
.:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: DJe-095 16/05/2018)

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado em casos análogos, inclusive em recentes decisões da Suprema Corte, conforme se extrai do ARE 1.513.622/GO, RE 613.468/DF e ARE 1.525.959/GO, entre outros.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem firmado jurisprudência no mesmo sentido, como se observa do seguinte julgado:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS .
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DO ICMS. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
Caso em exame
1
. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade e de repetição de indébito tributário da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). II. Questão em discussão
2
.

A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.o 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto n.o
1 .
262/2017, pode ser exigida sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a
imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a isenção da Lei Kandir
. III. Razões de decidir
3
. A contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual
n .
o
7.263/2000, não possui natureza tributária, configurando-se como uma medida facultativa vinculada à opção pelo regime especial e diferenciado de exportação. 4. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela
norma .
Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar."(RE 606.218/MT, Rel.
Min .
Alexandre de Moraes, DJE 03/05/2018). IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso não
provido .

Tese de
julgamento:
"A
contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) não possui natureza tributária e não afronta a imunidade tributária das exportações prevista na Constituição Federal, configurando contrapartida facultativa para obtenção de benefícios fiscais relacionados ao ICMS".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040308220218110086, Relator
.:
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2024)

Outrossim
, no julgamento do Agravo de Instrumento 1015085-26.2023.8.11.0000 (Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023), esta Corte reiterou que a exigência do FETHAB nas hipóteses de exportação não configura
compulsoriedade
tributária, mas condição legítima para credenciamento ao regime especial.

Destarte, não se verifica afronta ao art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, pois o FETHAB não substitui o ICMS, nem constitui requisito obrigatório para o exercício da atividade exportadora.

Ainda que haja imunidade ao ICMS nas exportações, a exigência da contribuição ao FETHAB tem sido reconhecida como legítima, desde que vinculada à adesão voluntária a regime especial de tributação.

Trata-se de contribuição de natureza
parafiscal
, não configurando exação tributária compulsória, cuja validade decorre da observância da finalidade legal e da adesão expressa ao regime que a condiciona.

O que se impõe é a escolha entre permanecer no regime ordinário — com possibilidade de restituição posterior do ICMS — ou aderir ao regime especial mediante contribuição ao FETHAB.

A existência de ônus econômico ou burocrático para a fruição de benefícios fiscais não desnatura a voluntariedade da contribuição, tampouco a transforma em tributo inconstitucional.

Assim, a alegada “
compulsoriedade
econômica” invocada pelos agravantes não encontra respaldo jurídico, tratando-se de juízo valorativo dissociado da estrutura normativa
válida que prevê múltiplos regimes tributários legítimos no âmbito estadual.

II – DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INOVAÇÃO DA EC 132/2023

Relevante destacar, ademais, que a superveniência da Emenda Constitucional no 132/2023, ao introduzir o art. 136 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), reconheceu, com clareza normativa, a possibilidade de os Estados instituírem contribuições sobre produtos primários e semielaborados, desvinculadas do ICMS, destinadas ao financiamento de infraestrutura e habitação.

Tal dispositivo confere explícito respaldo constitucional à estruturação do FETHAB nos moldes da legislação mato-grossense, esvaziando qualquer argumentação que pretenda apontar vício de origem ou inconstitucionalidade material da norma estadual.

Como destacou o Ministro Gilmar Mendes na ADI 6420/MT
:

[...] Com efeito, uma das receitas do fundo é a contribuição a que se refere o art. 7o, § 1o-A, da Lei 7.263/2000, do Estado do Mato Grosso, exigida no âmbito do ICMS como condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput do referido art. 8o da mesma norma. A contribuição destinada ao FETHAB é cobrada mediante percentual do valor da UPF/MT, vigente no período, de acordo com
o peso dos produtos indicados nos incisos do art. 7o Lei 7.263/2000. Não obstante as alegações da parte
, verifico
que,
recentemente, houve substancial modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade, com a edição da Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, que incluiu o art. 136 no ADCT
. Esse dispositivo prevê que os estados possuidores, em 30.4.2023, de fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao ICMS, podem instituir “contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto”, observadas as estipulações referidas nos incisos desse artigo. [...] Nesses termos, verifico que a discussão quanto à constitucionalidade da contribuição destinada ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação restou prejudicada, tendo em vista a modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade.

(STF - ADI: 6420 MT, Relator
.:
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10/10/2024 PUBLIC 11/10/2024)

[Destacamos]

Assim, mesmo que subsistisse alguma dúvida quanto à constitucionalidade do modelo anterior, a atual configuração constitucional reafirma e legitima a competência normativa estadual para estruturar o FETHAB como contribuição autônoma.

III – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PRECEDÊNCIA JURISPRUDENCIAL

A
exigência da contribuição ao FETHAB encontra-se devidamente regulamentada em legislação formal, aprovada pela Assembleia Legislativa,

observando o princípio da legalidade tributária.

O
tratamento diferenciado conferido aos contribuintes optantes pelo regime especial encontra amparo em normas infraconstitucionais válidas e eficazes, sendo afastado o argumento de violação à reserva de competência da União.

Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Egrégio Tribunal têm reiteradamente assentado que a opção por regime especial com contrapartida financeira não se confunde com a exigência de tributo stricto sensu, não podendo ser interpretada como subterfúgio à imunidade ou como manobra arrecadatória ilegítima.

Nesse sentido, destacamos:

[...] O recurso não merece prosperar. Observo que a controvérsia envolve a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira e o seu enquadramento no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional. Para
dissentir
do acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da contenda à luz da legislação infraconstitucional local, o que é vedado, a teor da Súmula 280/STF.
Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal que, em caso similar, decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do
ICMS,
ao
recolhimento de contribuição para um Fundo criado. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.

(STF - AI: 859321 MT, Relator
.:
Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – REIJEITADAS–
DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB E DA COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS 12 MESES
ANTERIORES – REGIME
ESPECIAL – ADESÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO EM RELAÇÃO AO FETHAB – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS
- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas contra ato com efeitos concretos em razão do indeferimento do pedido administrativo. 2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da
compulsoriedade
, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)
3
. “O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.” (N.U 10164505220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023
)

Portanto, ao contrário do que defende a agravante, é assente o entendimento jurisprudencial que a mencionada contribuição, por não
se revestir
de
compulsoriedade
, não possui natureza tributária, razão pela qual não se submete às garantias constitucionais aplicáveis aos tributos (e aos limites ao poder de tributar),
oportunidade em que a
manutenção da decisão monocrática é medida que se impõem.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
p
or

ALESSIO MARTELLI E OUTROS
,
para manter
incólume
a
dec
isão monocrática

por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025